Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-45.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL DO AUTOR E DA 1a RÉ. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE.
1. Havendo sucumbência recíproca, mas não proporcional, entre o autor e a primeira ré, e sendo julgados improcedentes os pedidos iniciais em relação à segunda ré, inviável a distribuição igualitária dos crédito advocatícios em favor das rés, devendo haver a distribuição proporcional dos ônus, segundo a sucumbência de cada parte, em atendimento ao disposto no art. 86, do CPC.
2. Recurso conhecido e provido.